Tribunal: STF
Processo: ARE 1568236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO E EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, § 1º, III, E § 3º, CPC.



    Afigura-se totalmente infundado pleito de agregação de efeito suspensivo ao apelo, ante a expressa vedação legal do artigo 1.012, § 1º, III, CPC, além de inobservado o procedimento para tanto previsto no § 3º do aludido dispositivo.



    TRIBUTÁRIO. ICMS INFORMADO EM GIA. ENTREGA DA RESPECTIVA GUIA E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 436, STJ.



    Em se tratando de ICMS informado em GIA, a entrega da respectiva guia é suficiente para constituição do crédito tributário, representando ela efetiva confissão do débito, sendo obviamente desnecessária a instauração de processo administrativo e notificação, na esteira da Súmula 436, STJ.



    CDA E NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 202, PARÁGRAFO ÚNICO, CTN E 2º, §§ 5º E 6º, LEF. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES.



    Nenhuma nulidade há nas CDAs que aparelham a execução fiscal, porquanto atentas aos requisitos dos artigos 202, parágrafo único, CTN e 2º, §§ 5º e 6º, LEF, permitindo tranquilo exercício de defesa, não se podendo perder de vista, ainda, o princípio da instrumentalidade das formas, como tem sido reiteradamente proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    CRÉDITOS DE BENS DE USO E CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. ARTIGO 33, LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 16, § 3º, LEF.



    A par de inexistir mínima prova documental quanto à efetiva existência de créditos derivados de bens de uso e consumo, o artigo 33, Lei Complementar nº 87/96, obsta qualquer cogitação de, presentemente, implementar-se alguma compensação, não fosse expressa vedação legal constante do artigo 16, § 3º, LEF.



    ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. INCLUSÃO. CABIMENTO. TEMA 69, STF.



    Amparada inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS na legislação local, ausente declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, de acordo com a definição traçada no Tema 69, STF, que, ao reverso do que pretendem apelantes, não admite seja o ICMS considerado na base de cálculo das contribuições, afigura-se descabida cogitação de excesso de execução.



    TAXA SELIC. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. COMPOSIÇÃO. ARTIGO 161, CTN. AUSÊNCIA DE OFENSA.



    Expressamente autorizada, em lei, a adoção da Taxa Selic, abrangendo essa tanto atualização monetária como juros de mora, caso venha ultrapassar, em algum mês, percentual de 1%, nenhuma ofensa há quanto ao artigo 161, CTN, exatamente por nela estar também contida correção monetária.



    MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAIS DE 20 E 25%. CONFISCO. INOCORRÊNCIA.



    Nenhum confisco há na adoção dos percentuais, primeiro, de 20% e, depois, de 25%, previstos na legislação estadual quanto à multa moratória, inexistente, ainda, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II, c, e IV; e 155, §2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente